Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE RAZÕES DISSOCIADAS REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALHA. RESTRIÇÃO. ARROLAMENTO ATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Alega o autor que adquiriu o veículo FIAT/STRADA WORKING CD, pelo valor de R$ 45.900,00 em uma loja de automóveis localizada na Cidade do Automóvel. Com o intuito de adquirir novo veículo, realizou negócio jurídico e vendeu o veículo por R$ 42.000,00. Ao se dirigir ao DETRAN para efetuar a transferência do bem, para sua surpresa, havia uma restrição de “arrolamento ativo”, diante disso o negócio foi desfeito e teve que devolver valor maior do que efetivamente recebeu. Após análise pormenorizada viu-se que a restrição não se referia à placa do veículo do autor, mas a outro veículo que nunca lhe pertenceu, razão pela qual ajuizou a ação para que o DETRAN retirasse a restrição incluída de forma equivocada. Requereu sejam os pedidos julgados procedentes para que o DETRAN retire a restrição do veículo FIAT/STRADA WORKING CD, ano 2013/2013, placa JKM 7682, bem como seja condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
2. Insurge-se o DETRAN/DF em desfavor da r. sentença proferida que julgou procedente, em parte, o pedido do autor, para determinar a baixa da restrição de arrolamento ativo e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais causados. Defende que a responsável pela anotação de arrolamento de bens é a Receita Federal, e não o DETRAN/DF, cabe à autarquia somente realizar a anotação a pedido da Receita. Ressalta que uma falha momentânea do serviço público não é suficiente para ensejar a indenização por danos morais. Por fim, pugna pela diminuição do valor da indenização por danos morais. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o valor da indenização. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de não observância ao princípio da dialeticidade recursal.
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso interposto, suscitada pela parte autora em sede de contrarrazões, uma vez que o DETRAN/DF impugnou os fundamentos da sentença nas razões recursais, não houve mera repetição dos argumentos já apresentados, os fundamentos da sentença foram efetivamente impugnados, portanto não se aplica o disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal.
5. Quanto ao mérito, o DETRAN/DF sustenta que somente faz a anotação da restrição de arrolamento a pedido da Receita Federal, entretanto as informações prestadas esclarecem que a restrição não se referia à placa do veículo do autor, mas sim da placa JHY 8056 (ID 38104480 – pág. 2), de propriedade da empresa JM Instalações Hidral e Elétricas LTDA e consta a declaração de que o veículo está registrado em nome de outro proprietário, razão pela qual não teria sido feita a anotação. Entretanto à época da prolação da sentença a restrição estava vigente e prejudicou a concretização de venda do referido veículo, que somente não se aperfeiçoou em decorrência da restrição indevida constante do cadastro.
6. Em relação ao dano moral restou comprovada a mácula à dignidade da parte recorrida, sendo submetida a situação vexatória e constrangimento que abalou seus direitos personalíssimos, por ter sido surpreendido com a restrição equivocada em seu veículo, o que impediu a perfectibilização do negócio de venda do bem. Na aferição do valor da indenização por dano moral há que se considerar a finalidade da condenação: compensação, punição e prevenção. Assim, considera-se que o quantum fixado em primeiro grau, R$ 10.000,00 (dez mil reais), ultrapassou os valores usualmente estipulados pelas Turmas Recursais do Distrito Federal, razão pela qual reduzo o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar os prejuízos morais suportados.
7. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Sem condenação em honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099. . A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.